Tribunal: STJ
Processo: 0026854-41.2006.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727417 - PB (2024
/0308492-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J M C N
ADVOGADOS
: JOSÉ NETO BARRETO JUNIOR - PB010030
LEANDRO DE MEDEIROS COSTA TRAJANO - PB009996
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: I V F
ADVOGADO
: EDUARDO ANIBAL CAMPOS SANTA CRUZ COSTA -
PB018607
INTERES.
: M M L R
INTERES.
: J M L R
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
INTERES.
: J C B
ADVOGADOS
: VICTOR KORST FAGUNDES - DF025843
JEFERSON FERNANDES PEREIRA - DF039674
FELIPE REGIS VITORINO BARBOSA - DF037511
VANDERSON OLIVEIRA BARROS - DF048655
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
HABEAS CORPUS 1.
NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DAS CAUSAS INTERRUPTIVAS.
§ 1o, DO CP.
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO
ART. 117,
2.
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
OFENSA AO
DO CPP. DISPOSITIVO
3.
ART. 155
QUE NÃO ALBERGA A CONTROVÉRSIA.
PEDIDO DE
4.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
5.
PROVIMENTO.
Não há se falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que,
1.
embora sua condenação pelo crime do
-A do CP tenha ocorrido
art. 313
apenas em segundo grau, a sentença também deve ser considerada como
marco interruptivo. Com efeito, o
§ 1o, do CP dispõe que as
art. 117,
causas interruptivas da prescrição se estendem tanto aos coautores quanto
Documento eletrônico VDA51485410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 432b5563-b85b-4cf4-bf81-88ac18379116

aos crimes conexos submetidos ao mesmo processo. Dessa forma,
havendo condenação em primeiro grau tanto dos corréus quanto do
próprio agravante pelos crimes conexos, a sentença deve ser considerada
marco interruptivo, não havendo se falar em prescrição.
Quanto ao mérito propriamente dito, a defesa, ao apontar a nulidade da
2.
sentença, sem indicar o dispositivo legal considerado violado, apresentou
recurso especial com fundamentação deficiente, atraindo, por analogia, o
óbice da
"A indicação dos dispositivos legais objeto do
Súmula 284/STF.
recurso especial é requisito de admissibilidade indispensável ao seu
conhecimento". (AgRg no AREsp n. 1.791.622/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
22/2/2022,
)
3/3/2022.
Quanto à alegada ofensa ao
do CPP, sob o fundamento de que
3.
art. 155
a condenação se embasou em uma única prova, o recurso esbarra
novamente no óbice da
uma vez que o dispositivo legal
Súmula 284/STF,
indicado como violado não alberga a controvérsia jurídica apresentada.
De fato, o dispositivo legal dispõe que a convicção do juiz será formada
pela livre apreciação da prova, nada mencionando a respeito da
quantidade de provas a serem apreciadas. Dessa forma, a falta de
correlação impede o conhecimento do recurso especial também no ponto.
No que concerne ao pedido de redimensionamento da pena, constata-se
4.
se tratar de indevida inovação recursal, o que impede seu conhecimento
em agravo regimental. Nesse sentido: AgRg no HC n. 990.154/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
17/9/2025,
de
Oportuno destacar que, ainda que se pretendesse discutir a
22/9/2025.
extensão dos efeitos da decisão proferida às e-STJ fls. 8.124-8.132, trata-
se de decisão já preclusa.
Agravo regimental a que se nega provimento.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 432b5563-b85b-4cf4-bf81-88ac18379116

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727417 - PB (2024
/0308492-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J M C N
ADVOGADOS
: JOSÉ NETO BARRETO JUNIOR - PB010030
LEANDRO DE MEDEIROS COSTA TRAJANO - PB009996
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: I V F
ADVOGADO
: EDUARDO ANIBAL CAMPOS SANTA CRUZ COSTA -
PB018607
INTERES.
: M M L R
INTERES.
: J M L R
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
INTERES.
: J C B
ADVOGADOS
: VICTOR KORST FAGUNDES - DF025843
JEFERSON FERNANDES PEREIRA - DF039674
FELIPE REGIS VITORINO BARBOSA - DF037511
VANDERSON OLIVEIRA BARROS - DF048655
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
HABEAS CORPUS 1.
NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DAS CAUSAS INTERRUPTIVAS.
§ 1o, DO CP.
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO
ART. 117,
2.
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
OFENSA AO
DO CPP. DISPOSITIVO
3.
ART. 155
QUE NÃO ALBERGA A CONTROVÉRSIA.
PEDIDO DE
4.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
5.
PROVIMENTO.
Não há se falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que,
1.
embora sua condenação pelo crime do
-A do CP tenha ocorrido
art. 313
apenas em segundo grau, a sentença também deve ser considerada como
marco interruptivo. Com efeito, o
§ 1o, do CP dispõe que as
art. 117,
causas interruptivas da prescrição se estendem tanto aos coautores quanto
Documento eletrônico VDA51485481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:46
Código de Controle do Documento: fd2a3361-f0e7-47b0-8884-db8db00b4c8a

aos crimes conexos submetidos ao mesmo processo. Dessa forma,
havendo condenação em primeiro grau tanto dos corréus quanto do
próprio agravante pelos crimes conexos, a sentença deve ser considerada
marco interruptivo, não havendo se falar em prescrição.
Quanto ao mérito propriamente dito, a defesa, ao apontar a nulidade da
2.
sentença, sem indicar o dispositivo legal considerado violado, apresentou
recurso especial com fundamentação deficiente, atraindo, por analogia, o
óbice da
"A indicação dos dispositivos legais objeto do
Súmula 284/STF.
recurso especial é requisito de admissibilidade indispensável ao seu
conhecimento". (AgRg no AREsp n. 1.791.622/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
22/2/2022,
)
3/3/2022.
Quanto à alegada ofensa ao
do CPP, sob o fundamento de que
3.
art. 155
a condenação se embasou em uma única prova, o recurso esbarra
novamente no óbice da
uma vez que o dispositivo legal
Súmula 284/STF,
indicado como violado não alberga a controvérsia jurídica apresentada.
De fato, o dispositivo legal dispõe que a convicção do juiz será formada
pela livre apreciação da prova, nada mencionando a respeito da
quantidade de provas a serem apreciadas. Dessa forma, a falta de
correlação impede o conhecimento do recurso especial também no ponto.
No que concerne ao pedido de redimensionamento da pena, constata-se
4.
se tratar de indevida inovação recursal, o que impede seu conhecimento
em agravo regimental. Nesse sentido: AgRg no HC n. 990.154/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
17/9/2025,
de
Oportuno destacar que, ainda que se pretendesse discutir a
22/9/2025.
extensão dos efeitos da decisão proferida às e-STJ fls. 8.124-8.132, trata-
se de decisão já preclusa.
Agravo regimental a que se nega provimento.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. M. C. N. contra decisão
monocrática, da minha lavra, que rejeitou os aclaratórios opostos contra a decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Preliminarmente, a defesa aponta a prescrição da pretensão punitiva com relação
ao crime do
-A do Código Penal, haja vista o decurso de mais de 8 anos entre o
art. 313
recebimento da denúncia e a condenação pelo Tribunal de Justiça.
Quanto ao mérito propriamente dito, afirma que indicou expressamente o
do Código de Processo Penal como dispositivo violado, o que deveria ensejar
art. 155
apenas o "não conhecimento da preliminar, se fosse de fato exigível a indicação do
dispositivo de lei federal violado, quando se tratar de nulidade absoluta". Afirma, no mais,
que transcreveu o dispositivo que alberga sua pretensão.
Documento eletrônico VDA51485481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:46
Código de Controle do Documento: fd2a3361-f0e7-47b0-8884-db8db00b4c8a

Destaca, ainda, com relação à ofensa ao
do Código de Processo
art. 155
Penal que "não houve qualquer complementação da fundamentação, pois esse ponto o
agravante vem discutindo desde os embargos declaratórios contra o acórdão da apelação,
para fins de prequestionamento". Por fim, se insurge contra a dosimetria.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
De início, esclareço que não há se falar em prescrição da pretensão punitiva,
uma vez que, embora sua condenação pelo crime do
-A do Código Penal tenha
art. 313
ocorrido apenas em segundo grau de jurisdição, a sentença também deve ser considerada
como marco interruptivo. Com efeito, o
§ 1o, do Código Penal dispõe que as
art. 117,
causas interruptivas da prescrição se estendem tanto aos coautores quanto aos crimes
conexos submetidos ao mesmo processo. Dessa forma, havendo condenação em primeiro
grau tanto dos corréus quanto do próprio agravante pelos crimes conexos, a sentença deve
ser considerada marco interruptivo, não havendo se falar em prescrição.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECEBIMENTO DO
ADITAMENTO
À
DENÚNCIA.
MARCO
INTERRUPTIVO.
COMUNICABILIDADE.
§ 1o, DO CP. 2. AGRAVO REGIMENTAL A
ART. 117,
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "O comando
legal do
§ 1o, do Código Penal, revela-se imperativo ao determinar
art. 117,
que, em se tratando de crimes conexos, submetidos ao mesmo processo,
eventual causa interruptiva que incida quanto a um deles estender-se-á aos
demais delitos integrantes da denúncia". (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.858.245
/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2022,
19/8/2022.
- Não é diferente o entendimento da doutrina, no sentido de que o "Aditamento
à denúncia ou queixa para incluir coautores: serve para interromper a
prescrição no tocante a todos, inclusive com relação àquele que já estava sendo
processado" (Nucci, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado. 22 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 631).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51485481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:46
Código de Controle do Documento: fd2a3361-f0e7-47b0-8884-db8db00b4c8a

(AgRg no RHC n. 207.921/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
26/2/2025.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DO
ART. 298
CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CRIMES CONEXOS.
1. O comando legal do
§ 1o, in fine, do Código Penal revela-se
art. 117,
imperativo ao determinar que, em se tratando de crimes conexos, submetidos ao
mesmo processo, eventual causa interruptiva que incida quanto a um deles - in
casu, a sentença condenatória quanto ao crime previsto na Lei de Licitações -
estender-se-á aos demais delitos integrantes da denúncia.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 615.420/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
27/4/2021,
30/4/2021.

Quanto ao mérito propriamente dito, reitero que a defesa, ao apontar a nulidade
da sentença, sem indicar o dispositivo legal considerado violado, apresentou recurso
especial com fundamentação deficiente, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado n.
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Reafirmo que "[a] indicação dos dispositivos
legais objeto do recurso especial é requisito de admissibilidade indispensável ao seu
conhecimento". (AgRg no AREsp n. 1.791.622/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
22/2/2022,
3/3/2022.
Ao ensejo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. MINHA CASA,
MINHA VIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO.
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS
SÚMULA 284/STF.
CONTRATUAIS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA N. 543 DO STJ. INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 518 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA À PORTARIA N. 488
/2017 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. NORMA DIVERSA DE TRATADO OU
LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. A via do recurso especial, destinada a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta
à análise da alegação de violação a enunciado de súmula. Incidência da
Súmula n. 518 do STJ. 2. As resoluções, portarias e instruções normativas não
se enquadram no conceito de lei federal constante do
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, não sendo cabível recurso especial em face de sua
violação. 3. A ausência de indicação de dispositivo de lei federal supostamente
violado ou cuja vigência teria sido negada caracteriza ausência de delimitação
da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 4. O Tribunal de origem,
a partir do exame de elementos fático-probatórios, concluiu pela inexistência de
Documento eletrônico VDA51485481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:46
Código de Controle do Documento: fd2a3361-f0e7-47b0-8884-db8db00b4c8a

irregularidades contratuais e de hipótese de rescisão contratual. Para rever a
conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências descabidas no âmbito do recurso especial,
nos termos das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte Superior. 5. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AR Esp n. 2.155.515/PE, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
31/10/2024.

Da mesma forma, quanto à alegada ofensa ao
do Código de Processo
art. 155
Penal, sob o fundamento de que a condenação se embasou em uma única prova, reitero que
o recurso esbarra novamente no óbice do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, uma vez que o dispositivo legal indicado como violado não alberga a controvérsia
jurídica apresentada. De fato, o dispositivo legal dispõe que a convicção do juiz será
formada pela livre apreciação da prova, nada mencionando a respeito da quantidade de
provas a serem apreciadas. Dessa forma, a falta de correlação impede o conhecimento do
recurso especial também no ponto.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA AO
DO CPP. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PALAVRA DA
ART. 155
VÍTIMA COMO PROVA. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO ALBERGA A
CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
2.
SÚMULA 284/STF.
CONDENAÇÃO
EMBASADA
NO
ARCABOUÇO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. ÓBICE DA
3. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O dispositivo indicado
pelo recorrente como violado não alberga o exame da alegada impossibilidade
de se utilizar como prova apenas a palavra da vítima. Com efeito, o
do
art. 155
Código de Processo Penal autoriza que o juiz forme seu convencimento pela
"livre apreciação da prova produzida em contraditório". Dessarte, a falta de
correlação entre a norma apontada como violada e a discussão efetivamente
trazida nos autos inviabiliza o conhecimento do recurso especial, tanto pela
alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 2. A condenação
do recorrente foi proferida com base no acervo probatório dos autos. Nesse
contexto, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a
matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e
probatórios, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice do
enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.031.438/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe de
)
18/3/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SONEGAÇÃO
FISCAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS N. 284/STF E 518
Documento eletrônico VDA51485481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:46
Código de Controle do Documento: fd2a3361-f0e7-47b0-8884-db8db00b4c8a

/STJ. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 24.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em relação à tese de atipicidade material da conduta pela incidência do
princípio da insignificância, verifica-se a deficiência das razões recursais,
pois o dispositivo apontado não contém comando normativo suficiente para
embasar o pedido e reformar os fundamentos do acórdão recorrido. Dessa
forma, incide o óbice da Súmula n. 284/STF. 2. Ademais, aplica-se o
entendimento consolidado na Súmula n. 518/STJ: "Para fins do
III, a,
art. 105,
da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula." 3. O acórdão proferido pela Corte local deu-
se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior acerca do
tema, no sentido da aplicabilidade da Súmula Vinculante n. 24 a fatos ocorridos
anteriormente à sua edição, de maneira que, entre a data da constituição
definitiva do crédito tributário e a do recebimento da denúncia, não transcorreu
o lapso temporal pertinente ao reconhecimento da alegada prescrição da
pretensão punitiva. 4 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n.
2.035.334/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
6/6/2023,
14/6/2023.

Ressalto, no mais, conforme destacado na decisão que negou seguimento ao
recurso especial, que "alterar a conclusão assentada pelo colegiado - sobre a condenação se
revelar irretocável, pois se constata, sem a menor sobra de dúvidas, que havia entre o
recorrente e os outros réus um forte elo, quanto à solicitação, ofertamento e recebimento de
vantagens indevidas - passa, necessariamente, pelo revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, tema insusceptível de discussão em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ" (e-STJ fl. 7.821).
Por fim, no que concerne ao pedido de redimensionamento da pena, constata-se
se tratar de indevida inovação recursal, o que impede seu conhecimento em agravo
regimental. Nesse sentido: AgRg no HC n. 990.154/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Oportuno destacar
17/9/2025,
22/9/2025.
que, ainda que se pretendesse discutir a extensão dos efeitos da decisão proferida às e-STJ
fls. 8.124-8.132, trata-se de decisão já preclusa.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51485481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:46
Código de Controle do Documento: fd2a3361-f0e7-47b0-8884-db8db00b4c8a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0308492-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.727.417 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00268544120068152002 20020060268543 268544120068152002
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: I V F
ADVOGADO
: EDUARDO ANIBAL CAMPOS SANTA CRUZ COSTA - PB018607
AGRAVANTE
: M M L R
AGRAVANTE
: J M L R
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVANTE
: J M C N
ADVOGADOS
: JOSÉ NETO BARRETO JUNIOR - PB010030
LEANDRO DE MEDEIROS COSTA TRAJANO - PB009996
AGRAVANTE
: J C B
ADVOGADOS
: VICTOR KORST FAGUNDES - DF025843
JEFERSON FERNANDES PEREIRA - DF039674
FELIPE REGIS VITORINO BARBOSA - DF037511
VANDERSON OLIVEIRA BARROS - DF048655
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CORRÉU
: M D DA S
CORRÉU
: J M Q R
CORRÉU
: P F F
CORRÉU
: H S T
CORRÉU
: A C DE A
CORRÉU
: A A A
CORRÉU
: R J F DE A
CORRÉU
: R G J
CORRÉU
: S M DA S
CORRÉU
: M N DOS S
CORRÉU
: C T DA S
CORRÉU
: M M G
CORRÉU
: E A S
CORRÉU
: A DA C L
CORRÉU
: J A W R
CORRÉU
: S R DA S
CORRÉU
: A G DE L
CORRÉU
: R L DA C
CORRÉU
: M C S
CORRÉU
: A G R P
CORRÉU
: P V DOS S
CORRÉU
: M T R L
C5422454498541821640=4@
2024/0308492-1 - AREsp 2727417 Petição : 2025/0095494-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51412059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:20:22
Código de Controle do Documento: 1769BF48-67B4-4190-864D-5E5D6FA4A000

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0308492-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.727.417 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: A L DE A
CORRÉU
: J A S
CORRÉU
: A P DE S
ADVOGADOS
: VICTOR KORST FAGUNDES - DF025843
JEFERSON FERNANDES PEREIRA - DF039674
FELIPE REGIS VITORINO BARBOSA - DF037511
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Inserção de dados falsos em sistema de informações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J M C N
ADVOGADOS
: JOSÉ NETO BARRETO JUNIOR - PB010030
LEANDRO DE MEDEIROS COSTA TRAJANO - PB009996
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: I V F
ADVOGADO
: EDUARDO ANIBAL CAMPOS SANTA CRUZ COSTA - PB018607
INTERES.
: M M L R
INTERES.
: J M L R
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
INTERES.
: J C B
ADVOGADOS
: VICTOR KORST FAGUNDES - DF025843
JEFERSON FERNANDES PEREIRA - DF039674
FELIPE REGIS VITORINO BARBOSA - DF037511
VANDERSON OLIVEIRA BARROS - DF048655
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5422454498541821640=4@
2024/0308492-1 - AREsp 2727417 Petição : 2025/0095494-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51412059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:20:22
Código de Controle do Documento: 1769BF48-67B4-4190-864D-5E5D6FA4A000